Tribunal: TJDFT
Processo: 0739594-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739594-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABDIEL SOARES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (rectius: antecipação da tutela recursal), interposto por ABDIEL SOARES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em autos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (PJe no 0709819-65.2021.8.07.0016) rejeitou pedido de retificação do precatório expedido para que a verba fosse considerada de natureza alimentar, para fins de inclusão em regime prioritário, nos termos da Constituição Federal (ID 31345483). Em suas razões recursais, requer a concessão liminar de efeito suspensivo e, no mérito, a sua confirmação, para que seja expedido precatório de natureza alimentar. Alega, em síntese, que preenche os requisitos para exercício da "superpreferência" de recebimento de precatório. , Preparo recolhido (ID 31345485). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), e do art. 10 da Portaria Conjunta no 16/2006, alterado pela Portaria Conjunta no 91/2007, ambas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT): “As questões incidentes de natureza judicial serão suscitadas perante o Juízo da Execução, salvo mero erro material verificável de plano que deverá ser decidido pelo Juiz da COORPRE, assim como as questões que versem sobre o crédito objeto do Precatório, já expedido e autuado, a saber: cessão de crédito, habilitação de herdeiros e pedidos de sequestro de verba.”. Além disso, o agravo foi interposto tempestivamente. A petição recursal está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, verifica-se que o conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o indeferimento do pedido retificação da natureza do precatório expedido. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, os fundamentos apresentados indicam a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 100, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal (CF), para o exercício da “superpreferência” no recebimento de precatórios, são necessários dois requisitos: que os débitos tenham natureza alimentícia e que o credor tenha idade superior a 60 (sessenta) anos idade, seja portador de doença grave ou pessoa com deficiência, na forma da lei: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. § 1o Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2o deste artigo.” § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.” Para o exercício dessa preferência, é imprescindível que o débito originário se enquadre em um desses casos, restritos a verbas de natureza salarial ou remuneratória: de caráter continuidade, que se liga intrinsecamente à subsistência do credor. Na estreita cognição deste pedido liminar, observa-se que a licença-prêmio convertida em pecúnia, por ocasião da aposentadoria, porque não gozada na atividade, embora tenha caráter indenizatório, conforme disposição expressa do art. 101, VIII, da Lei Complementar Distrital no 840/11, também possui natureza alimentar. De fato, a licença-prêmio é um benefício legal que possui caráter compensatório e, além disso, está relacionada à subsistência do servidor público. Ilustrativamente, a Lei 8.112/90, até o ano de 1997, previa expressamente, em seu art. 87, que “após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 3 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo”. No Distrito Federal, a licença-prêmio está em plena vigência. O art. 139 da Lei Complementar Distrital no 840/11 dispõe que “Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor ocupante de cargo efetivo faz jus a 3 meses de licença-servidor, sem prejuízo de sua remuneração, inclusive da retribuição do cargo em comissão, função de confiança ou função gratificada escolar - FGE que eventualmente exerça.” Ou seja, a Administração Pública, por meio desse benefício, premia o servidor público assíduo ao manter sua remuneração durante os três meses de afastamento. Não há dúvida de que tal remuneração ostenta caráter alimentar. Entretanto, o requisito periculum in mora não ficou devidamente caracterizado. Não há demonstração de lesão grave ou de difícil reparação que autorize a antecipação da tutela recursal. Apesar da inscrição da verba alimentícia como natureza comum, não há motivo para que se profira decisão antecipatória de mérito, antes do julgamento do agravo. A expedição de novo precatório como verba alimentar, em caráter provisório, é medida incompatível com a inclusão dos valores em ordem de preferência, porque, também tem o potencial de acarretar tumulto na sistemática e organização dos precatórios, no que se refere à ordem cronológica. Além disso, tal medida não possui qualquer utilidade para a agravante. Até o julgamento deste agravo, mesmo se o precatório fosse incluído antecipadamente como preferencial, ele não seria pago. E, se fosse, o pagamento implicaria a extinção do precatório, em caráter irreversível. Tal procedimento é vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC: “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Finalmente, ainda que assim não fosse, a tutela antecipada não poderia ser deferida pela limitação decorrente do disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92: “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator